Tribunal: TJPA
Processo: 0803171-91.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803171-91.2021.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: GILBERTO VALENTE MARTINS

RECORRIDO: RAQUEL ARAUJO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL AUTÔNOMA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que não recebeu a apelação interposta pelo assistente de acusação contra a r. sentença que absolveu a acusada. O recorrente requer o destrancamento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso. A parte recorrida pugna pelo improvimento. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o assistente de acusação possui legitimidade para interpor apelação contra sentença absolutória, ainda que o Ministério Público não tenha recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os artigos 271 e 598, do CPP, conferem ao assistente de acusação legitimidade para a prática de diversos atos no curso da ação penal, inclusive a interposição de recursos.

4. A Súmula 210 do Excelso STF estabelece “o assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, §1º, e 598 do Código de Processo Penal”.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a legitimidade recursal do assistente de acusação mesmo nas hipóteses em que o Ministério público permaneceu inerte diante de uma sentença absolutória.

6. Nesse contexto, impõe-se o destrancamento da apelação, com determinação de seu regular processamento

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito provido.

Tese de julgamento:

“1. O assistente de acusação possui legitimidade para interpor apelação contra sentença absolutória, ainda que o Ministério Público não tenha recorrido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 584, § 1º, 598 e 600, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 210; STF, RHC 226509/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2532497/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Gilberto Valente Martins, irresignado com os termos da decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que não recebeu a apelação criminal por ele interposta na condição de assistente de acusação (ID 18571956).

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia o destrancamento do apelo e seu regular processamento (ID 18571957).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso (ID 18571961), enquanto Raquel Araújo da Silva requer o seu improvimento (ID 18571963).

Em juízo de retratação, o MM. Magistrado manteve a decisão (ID 18571964)

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (ID
25716579
).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o recorrente pleiteia o destrancamento da apelação por ele interposta na condição de assistente de acusação, contra a r. sentença que absolveu Raquel Araújo da Silva (ID 18571952).

A pretensão merece acolhimento.

Como é cediço, os artigos 271 e 598, do CPP, conferem ao assistente de acusação legitimidade para a prática de diversos atos no curso da ação penal, inclusive a interposição de recursos.

A Súmula 210, do Excelso STF, é categórica ao afirmar que “o assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, §1º, e 598 do Código de Processo Penal”. Também do Pretório Excelso extraio o seguinte aresto:

(...) O entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. (...) A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória” (...) (STF - RHC 226509/SP, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/06/2023)

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou fundamentadamente sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, tendo concluído que a assistente de acusação possui legitimidade para a interposição de recurso de apelação, ainda que o Ministério Público não tenha interesse recursal, como no caso dos autos. 2. Este Superior Tribunal de Justiça reconhece a regularidade da atuação do assistente de acusação, devendo o instituto processual ser tratado como expressão do Estado Democrático de Direito e até mesmo como modalidade de controle - complementar àquele exercido pelo Poder Judiciário - da função acusatória atribuída privativamente ao Ministério Público (RMS 43 .227/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 7/12/2015). 3. Em recente julgamento, esta Quinta Turma reafirmou o entendimento de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória (AgRg no HC n . 777.610/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.). 4 . Ademais, de acordo com o verbete sumular n. 210 do STF, o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.). 5. A instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no art . 949 do Código de Processo Civil mostra-se adequada apenas quando plausível a alegada desconformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente, o que não se verifica no presente caso, em que não há qualquer inclinação desta Corte Superior de Justiça em reconhecer a inconstitucionalidade da atuação do assistente de acusação no processo penal, a qual encontra respaldo, inclusive, na referida Súmula 210 da Suprema Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 2532497/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/05/2024).

Nesse contexto, mostra-se indevida,
data venia
, a negativa de seguimento à apelação interposta pelo assistente de acusação, fundada exclusivamente na ausência de recurso do Ministério Público. Tal exigência, não encontra amparo no ordenamento jurídico, que reconhece legitimidade autônoma do assistente regularmente habilitado para recorrer, inclusive de sentença absolutória, ainda que o Ministério Público não o faça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso para destrancar a apelação interposta pelo assistente de acusação, determinando o seu regular processamento, com abertura de prazo, após o trânsito em julgado, para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP.

É o voto.

Belém, 02/06/2025